Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VÍTIMA E FILHOS AMEAÇADOS PELO PACIENTE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime, bem como porquanto ele possui condenação definitiva, e por conveniência da instrução criminal, em razão das ameaças feitas pelo paciente à vítima e aos seus filhos, o que demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. A situação do paciente não se subsume a nenhuma das previstas pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se cogitar de sua soltura por esse fundamento.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.